Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300, do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Está presente a probabilidade do direito do Autor/Agravado, tendo em vista que a interrupção no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos (vencidos há mais de 90 dias), porquanto há meios adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito.
3 – Precedentes do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014).”
Agravo de Instrumento desprovido.